Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-33.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001716-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), STEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL - CPF: 403.166.648-98 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE - CPF: 034.598.831-03 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO –
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA PACIENTE AO REGIME DOMICILIAR
, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA –
SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ - INCREPADA QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES -
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL
DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos,

ressai da prova pré-constituída que para além de os cuidados da paciente não serem imprescindíveis às crianças, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com seus genitores e filhos, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA

PACIENTE:

TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,

por indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar
,

formulado nos autos da ação penal n.º 1028-42.2020.811.0059 (cód. 125889), em que denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Como única vertente da presente impetração, o firmatário do remédio heroico ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares e os predicados pessoais abonatórios da increpada, bem assim, que o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT a beneficiou com a prisão domiciliar na ação penal a que responde naquela comarca; para então defender que
faz jus à prisão domiciliar

também na ação penal acima citada,

nos termos do art. 318-A do CPP
, porquanto os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora e a única responsável pelos cuidados de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 143.641/SP.

Com fincas em tais argumentos, o subscritor do
writ
requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar,
“cumuladas ou não com as medidas cautelares diversas da prisão”
(sic).
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A exordial do remédio heroico veio instruída com procuração e com os documentos digitais registrados do ID 75088979 ao ID 75088996.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do julgamento meritório do
Habeas Corpus
n.º 1002300-37.2020.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 75473978) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 76559987 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 78931966).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que a favorecida nessa ordem encontra-se presa preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Verte dos autos eletrônicos que no início do ano de 2020, a Polícia Judiciária Civil da Comarca de Confresa/MT passou a investigar a ora paciente
Talita Lorrayne do Nascimento Rosa Leite
, proprietária do estabelecimento comercial denominado “Linda Shopping”, e sua funcionária, identificada como
Stephanie dos Santos Brinsil
, diante da existência de fortes indícios de que ambas estariam se utilizando do ponto comercial em questão como uma espécie de “fachada” para operar o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade, recebendo como se mercadorias fossem, diversos pacotes contendo narcóticos, vindos de outras comarcas.

Especificamente quanto aos fatos ora em análise, consta da prova pré-constituída que no dia
05/02/2020
, a favorecida nessa ordem adquiriu determinada quantia de entorpecente de um indivíduo na comarca de Barra do Garças/MT, sendo o pacote ilícito despachado por um terceiro identificado como
Flávio Gomes de Souza
, como se fosse uma encomenda de “maquiagem”, por meio da empresa “Elog Express Encomendas LTDA”.

Sucede que diante das fundadas suspeitas acerca da ilicitude do produto despachado e das investigações que já estavam em curso, a Polícia Judiciária da Comarca de Barra do Garças/MT noticiou a possível existência de uma remessa de narcóticos às unidades da PJC do município de Confresa/MT que, ao receber tais informações, iniciou uma série de diligências e logrou em descortinar que
Stephanie dos Santos Brinsil
era a responsável por retirar os pacotes destinados à
Talita Lorrayne
.

À vista disso, as equipes policiais iniciaram o monitoramento do terminal rodoviário do município e no dia
07/02/2020
, flagraram a co-investigada
Stephanie

retirando uma caixa de tamanho médio no guichê de cargas da empresa “Verde Transportes”, saindo do local de bicicleta logo na sequência.

Abordada pelos agentes de segurança pública nas proximidades da Avenida Santo Afonso,
Stephanie

confessou que trabalhava como vendedora no estabelecimento comercial de propriedade de
Tatila Lorrayne
há dois anos e que receberia a quantia de R$700,00 (setecentos reais) para retirar a caixa de entorpecentes no terminal rodoviário e entregar para um indivíduo identificado apenas como “TH”. Ao realizarem a revista, os milicianos lograram em apreender no interior do volume transportado
uma porção média de substância entorpecente análoga à COCAÍNA [503,59g]
e
um tablete de substância entorpecente análoga à
CRACK
[1.006,56g]
, ambos envoltos em embalagens plásticas de cor preta, lacradas com fita adesiva.

Diante de tais fatos,
Stephanie dos Santos Brinsil
foi conduzida presa e por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve seu recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva
à bem da ordem pública
, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas.

Por sua vez, a favorecida nessa ordem
Talita Lorrayne do Nascimento Rosa Leite
teve sua prisão cautelar decretada no dia
11/02/2020
, sendo efetivamente recolhida ao cárcere tão somente em
19/10/2020
, no município de Barra do Garças/MT; permanecendo segregada desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória e/ou substituição do ergástulo pela custódia domiciliar formulados pela i. defesa em primeiro grau.

Irresignado, insurge-se o impetrante
alegando que a manutenção da prisão processual imposta à paciente configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Entretanto, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pelo nobre causídico na exordial do
writ
, entendo que
a razão não lhe assiste
. Explico.

Com efeito, é cediço que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
02 (dois) filhos,
trazendo à baila as certidões de nascimento dos infantes
Debora Cristina Rosa Leite (ID 75088982, p. 01) e Pedro Arthur Rosa Leite (ID 75088982, p. 02)
;
constam da prova pré-constituída declarações subscritas por
José Antônio Rosa
(ID 75088981, p. 01) e
Shirley do Nascimento
(ID 75088981, p. 02), genitores da acusada
, no sentido de que tanto
Talita
, quanto os menores, residiam na companhia dos pais na residência apontada pela polícia como ponto de armazenamento e comercialização de drogas
, a tornar temerária sua colocação em regime domiciliar.

A propósito, a jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
não se admitir a submissão da genitora de crianças pequenas à custódia em domicílio quando esta for acusada de comercializar entorpecentes em sua própria residência
. Veja-se:

“A situação não é favorável para se conceder a prisão domiciliar à acusada e entregar a filha menor aos seus cuidados,
pela probabilidade de a mesma permanecer traficando drogas.

Há, pois, o risco de envolver a menor na traficância, o que não se estaria preservando os interesses da mesma, e sim colocando em perigo a sua vida, indo na contramão do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

(...) Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor,
nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança
.”

(
vide
:

HC

457.100/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2018).

Demais disso, conquanto o nobre causídico insista que a presença física da increpada seria imprescindível ao desenvolvimento de seus filhos, o que, em sua intelecção, corroboraria a necessidade de submetê-la ao regime domiciliar;
não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da beneficiária do
writ
são, de fato, imprescindíveis aos menores, tampouco que eles não estejam sob a tutela de outros familiares
.

Muito pelo contrário! Consoante se observa dos pronunciamentos judiciais exarados pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Porto dos Gaúchos/MT, a exemplo daquele anexado sob o ID 76559987, os pedidos de submissão da increpada à custódia em domicílio restaram sucessivamente indeferidos justamente porque ela
“não comprovou preencher quaisquer das condições previstas em lei, até mesmo porque os filhos da acusada já contam com 11 anos de idade (D. C. R. L.) e 10 anos de idade (P. A. R. L.) e não há provas de que tenham deficiência alguma”
; inexistindo, portanto, indicativos de que os menores necessitem de cuidados específicos que só poderiam ser despendidos exclusivamente pela ora paciente.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, a referida medida não garantiria a proteção integral às crianças e, ainda, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

Em sendo assim, porque os elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos não demonstram de forma inequívoca que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar de seus filhos,
máxime diante das informações de que o comércio malsão era praticado pela increpada na casa em que coabita com sua prole
, expondo-os aos perigos e malefícios decorrentes de tal prática delitiva, impede-se a concessão da benesse almejada
; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021